Tribunal: TJMT
Processo: 0024773-10.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024773-10.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO MAGALHAES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO PAULO MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – JUSTA CAUSA CONFIGURADA – FUNDADAS RAZÕES – USUÁRIO PRESO EM FLAGRANTE APÓS SAIR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PENA-BASE QUE NÃO DEMANDA REPAROS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A entrada forçada em
domicílio
só é lícita quando amparada previamente em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulificação das provas obtidas ilicitamente e das decorrentes.

Observa-se que o ato praticado pelos policiais militares se lastreou em fundadas razões, porquanto adentraram o imóvel após a prisão em flagrante de usuário portando entorpecentes, logo após este sair da residência do recorrente, bem como pelo fato dos policiais já terem sido avisados pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar de que no local ocorria a comercialização de entorpecentes.

A negativação dos antecedentes criminais do acusado permite a exasperação da pena-base em seis meses de reclusão.

Tratando-se de réu reincidente, não há falar-se em fixação de regime prisional mais brando que o fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024773-10.2017.8.11.0042

APELANTE: PEDRO PAULO MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PEDRO PAULO MAGALHÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0024773-10.2017.8.11.0042, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (apreensão de 1,68g [um grama e sessenta e oito centigramas] de maconha e 2,41g [dois gramas e quarenta e um centigramas] de cocaína), fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – id. 140841310).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por violação ao domicílio, ao argumento de que os Policiais Militares adentraram a residência do acusado desprovidos de fundadas razões e de mandado judicial de busca e apreensão, com base em supostas informações repassadas pela Inteligência da Polícia Militar que não foram reduzidas a termo.

No mérito, pugna pela absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Em pleitos subsidiários, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal e a fixação de regime prisional semiaberto (id. 140841330).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: 1. Suscita a preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada por ocasião da prisão em flagrante – IMPROCEDÊNCIA – Toda a ação policial decorreu da existência de denúncias apontando a casa do acusado como ponto de comércio ilícito de drogas; a partir de tais denúncias, a equipe de inteligência procedeu ao monitoramento da residência, ocasião em que flagraram um usuário de drogas saindo do local e, ao se aproximarem, viram o acusado em atitude suspeita, legitimando, assim, a diligência de busca pessoal e domiciliar questionada – 2. No mérito, sustenta tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório e na aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – A toda evidência, as provas anexadas ao caderno processual demonstram satisfatoriamente a autoria e a materialidade delitiva inicialmente imputadas, devendo, por isso, ser mantido o édito condenatório – 3. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena-base, pedindo seu redimensionamento para o mínimo legal e a adoção do regime prisional semiaberto, por ser o regime compatível com a volumetria de pena aplicada – IMPROCEDÊNCIA – A majoração da pena-base e a adoção de regime prisional mais severo são medidas legítimas e proporcionais, tendo em vista a reincidência do acusado e a natureza das drogas com ele apreendidas – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 140841336 e 146641666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO PAULO MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ suscitou preliminar de nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente ingressaram na residência desprovidos de mandado de busca e apreensão, circunstância esta que evidenciaria ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

Assim narrou a denúncia:

“(...) No dia 21 de março de 2017, por volta das 10h00min, na residência particular situada na rua Teles Pires, próxima à Panificadora Sonho Meu, bairro Dom Aquino, nesta capital, o denunciado PEDRO PAULO MAGALHÃES guardava drogas de uso proscrito, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do incluso caderno que, em razão de várias denúncias dando conta que estava ocorrendo o comércio de entorpecentes na residência do denunciado PEDRO PAULO, uma equipe de Inteligência do 1o BPM passou a realizar o monitorando daquela moradia, sendo que durante o monitoramento realizado no dia e hora dos fatos, a referida equipe avistou o suspeito Emerson Carlos Gomes da Costa saindo da casa do denunciado PEDRO.

Ato contínuo, a equipe de Inteligência do 1o BPM acionou uma guarnição policial para dar apoio, cumprindo destacar que nesse ínterim, o suspeito Emerson, ao perceber a presença da viatura policial, jogou algo no terreno baldio ao lado, instante em que a polícia realizou sua abordagem e promoveu busca no local onde o suspeito havia dispensado o objeto, sendo constatado que tratava-se de 01 (um) invólucro contendo 03 (três) trouxinhas de cocaína.

Na ocasião, o suspeito Emerson assumiu a propriedade das 03 (três) trouxinhas de cocaína, alegando que seriam destinadas ao seu consumo (fls. 12), tendo sido lavrado o TCO no 522/2017, registrado sob código no 120500, em desfavor desse implicado.

Na sequência, e em razão da polícia ter avistado o suspeito Emerson saindo da casa do denunciado PEDRO, policiais realizaram busca domiciliar na residência do indiciado, presenciadas pela testemunha Rosivania dos Santos, prima do implicado, sendo localizadas 01 (uma) porção pequena e 01 (um) cigarro de maconha, 01 (uma) porção média de pasta base de cocaína, e, ainda, petrechos para o tráfico (vários recortes de sacola plástica, tubo de linha e tesoura), que estavam no interior do quarto de PEDRO, em cima de uma sapateira (fls.14-IP).

Após a referida apreensão, investigadores de polícia civil lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizaram diligências específicas (relatório policial fls. 20/26-IP), oportunidade em que moradores da região e adjacências ao local onde PEDRO reside, após entrevistas, relataram que o denunciado continua persistindo na prática delituosa em tela.

Segundo os entrevistados, o denunciado PEDRO pratica o comércio de entorpecentes tanto em sua residência quanto embaixo das árvores existentes em sua rua, no período noturno, vez que este período é o melhor para o cometimento do ato ilícito, tendo em vista que as viaturas policiais não conseguem avistá-lo.

Contaram ainda que, muito embora PEDRO PAULO seja usuário de drogas, é notório que o denunciado também comercializa entorpecentes em sua residência, na medida em que usuários de drogas vão, com frequência, à casa do implicado, onde ocorre grande movimentação de pessoas em veículos, como carros e motos, ou mesmo a pé, todos com o objetivo de adquirir entorpecentes vendidos pelo implicado.

O relatório policial em questão concluiu que "A equipe de investigação com base nos dados, informações e nos indícios coletados e analisados durante as entrevistas, conclui-se que o PEDRO PAULO MAGALHÃES pratica o tráfico de drogas em sua residência. (...)" (sic).

A materialidade delitiva, está comprovada por meio do laudo de constatação no 0680/2017 (fls. 09/10-IP) e pelo laudo definitivo no 3.14.2017.36572-01 (fls. 40/42-IP), os quais confirmaram que as substâncias apreendidas se tratavam de cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol), pesando o total de 1,68g (um grama e sessenta e oito centigramas), que é substância entorpecente e/ou psicotrópica, elencada pela Portaria 344/98 AVS/MS e suas atualizações, Lista E e F2, respectivamente; e COCAÍNA, com massa de 2,41g (dois gramas e quarenta e um centigramas), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, elencada na Lista F1 da referida Portaria.

Digno de nota que o denunciado PEDRO é reincidente específico, vez que ostenta condenação transitada em julgado nos autos – código 322044, com processo executivo perante a 2a Vara Criminal desta capital, nos autos – código 361757.

Além disso, o implicado já foi condenado por esta Vara especializada em razão da prática de crime de tráfico, nos autos código no 354667 (fls. 53/54-IP), bem como responde a outras ações penais pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (código no 354667), posse irregular de arma de fogo (código no 401606), ameaça e lesão corporal (código no 416781) (fls.56/60-IP).

Destarte, todos os elementos colhidos no inquérito demonstram o mínimo comprobatório acerca da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas, o que dá ensejo à instauração do procedimento criminal (...)”
(fls. 09/13 – id. 140841304).

O presente caso traz à lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime de tráfico de entorpecente, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar.

O art. 5o, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos,
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante
.

No caso dos autos, extrai-se que, após receber informações do Setor de Inteligência da Polícia Militar, detalhando que na residência do acusado ocorria a comercialização de entorpecentes, uma equipe de policiais militares se deslocou até o local, oportunidade em que avistaram um indivíduo saindo do imóvel.

Feita a abordagem, os policiais narraram em Juízo que localizaram entorpecentes com tal usuário, identificado nos autos como
Emerson Carlos Gomes da Costa
.

Ato contínuo, retornaram à residência do recorrente PEDRO PAULO e, com a autorização de uma prima do acusado que mora ao lado, adentraram o imóvel e lograram êxito em encontrar duas pequenas porções de maconha e cocaína, bem como apetrechos utilizados para o embalo de drogas.

Ressalta-se que o recorrente não fora localizado no imóvel quando da chegada dos policiais.

É cediço que, o fato do estado de flagrância se protrair no delito de tráfico de drogas, a natureza permanente, por si só, “
não é suficiente para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, na naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito
” (HC n. 591.741/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, Dje 2/9/2020).

E, da análise pormenorizada dos autos, tenho que o ingresso forçado em domicílio se dera de forma lastreada em fundadas razões.

Primeiro, porque a Polícia Militar já monitorava o local, do qual recebera diversas denúncias anônimas informando que no imóvel ocorria o comércio de entorpecentes.

Além disso, Policiais Militares afirmaram perante o Juízo que fizeram a abordagem de um usuário portando entorpecentes, logo após este sair da residência.

Dessa forma, o ingresso no domicílio do réu não decorreu apenas de denúncia anônima da possível prática de tráfico de drogas no local.

Pelo contrário, foi justificado também no fato dos policiais, após realizarem monitoramento do imóvel, terem apreendido um usuário de drogas que havia acabado de sair da casa do acusado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INVASÃO INJUSTIFICADA DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO QUE TEM AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Conforme precedente desta Corte "[o] ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021).

2. No caso, de acordo com o exposto no acórdão impugnado, os policiais, após receberem robustas denúncias anônimas, "por meio do grupo 'Vizinhos Solidários' -, para lá se dirigiram e constataram o intenso movimento de pessoas, bem como abordaram um usuário que não conseguiu adquirir entorpecente pois pretendia pagar fiado", e, estando a porta dos fundos da casa aberta, adentraram em seu interior, ocasião em que perceberam forte odor de maconha e identificaram as quantidades dessa droga especificadas na inicial acusatória, não havendo falar-se em ilegalidade, uma vez que justificado o flagrante e, por consequência, a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 672.631/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar aventada pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PEDRO PAULO MAGALHÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0024773-10.2017.8.11.0042, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

In casu
, foram apreendidos aproximadamente 1,68g [um grama e sessenta e oito centigramas] de
maconha
e 2,41g [dois gramas e quarenta e um centigramas] de
cocaína
.

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca a absolvição do acusado PEDRO por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão a defesa.

Isso porque, a materialidade ficou demonstrada pela Portaria para instauração de Inquérito Policial (fls.

13/15), boletim de ocorrência (fls. 19/21), laudo de constatação no 0680/2017 (fls. 26/28), termo de apreensão (fl. 36), laudo de constatação de droga no 0679/2017 (fls. 40/42) e relatório policial (fls. 47/19) (id. 140841305).

Da mesma forma, a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelas diligências realizadas.

Ouvida perante a autoridade policial, a testemunha
Rosivania dos Santos
, prima do réu, deu detalhes da busca realizada na residência do apelante, vejamos:

“(...) Que é prima do PEDRO PAULO MAGALHÃES; Que no dia do fato, acompanhou a polícia militar realizar busca na casa de seu PEDRO PAULO; Que o PEDRO PAULO mora sozinho, em frente à casa da depoente; Que nas buscas, os policiais encontraram entorpecentes na casa do PEDRO PAULO; Que as drogas encontradas foram duas trouxinhas de maconha, um vidro pequena de plástico e uma porção de pasta base de cocaína; Que perguntado se o PEDRO PAULO vende drogas pelo bairro respondeu que nunca viu vender e que as drogas encontradas eram para uso dele, pois o PEDRO PAULO é usuário de maconha e também usa pasta base; Que alega a depoente que PEDRO PAULO está doente, com tuberculose, quase não sai da casa dele; Que depois que ficou doente, não está saindo mais “ele parou com tudo, quase não anda”; Que a irmã dele e a depoente estão cuidando dele (faz comida, lima casa etc) (...)”
(fl. 56 – id. 140841305).

Na Delegacia de Polícia, o usuário
Emerson Carlos Gomes da Costa
negou que tivesse adquirido o entorpecente do acusado PEDRO mas que já havia ouvido falar que o recorrente comercializava drogas (fl. 32 – id. 140841305).

Em Juízo, o Policial Militar
Edvandro de Oliveira Pereira Leite
, declarou:

“(...) Edvandro:
Nesse dia a gente começou um monitoramento na casa dele; A gente viu esse outro rapaz saindo de lá, da casa dele; A gente começou por conta de denúncias; Foi o primeiro dia que a gente começou o monitoramento; Só que já tinha outra equipe da Inteligência que já tava fazendo o monitoramento lá, equipe do Comando Geral; A gente não tava nem sabendo; A gente recebeu denúncia de tráfico né? Naquela residência; Não estávamos monitorando outra residência, só a dele; Que a residência já é bem conhecida pelo 1o Batalhão; Quando a gente começou a monitorar lá, a gente viu o vulgo “Gambá” saindo da casa dele; Eu não sei o nome dele, só apelido; Ele foi abordado próximo à Panificadora; Ele saiu da residência do Pedrinho; Acionamos a guarnição pra fazer a abordagem nele; Antes da guarnição abordar ele, ele dispensou algo no chão; Abordou e falou “que que você dispensou, jogou?”; Ele não falou que não era nada; Fez a varredura no local próximo dali e a gente encontrou as cabecinhas de entorpecentes; Que não lembro se era base ou maconha;

Indagamos ele se ele saiu da casa do Pedrinho, ele disse que não; Como a gente já estava monitorando e vimos ele saindo, voltamos lá na residência dele; Eu não lembro que que uma mulher lá é dele, mas é parente dele, não sei se é prima ou tia do Pedrinho; Ela autorizou a gente entrar na residência lá, onde a gente localizou mais balãozinho, aquele “papelotinho” para embalar, e mais uma quantidade de entorpecente; tipo plástico cortado;
Que Pedro não estava lá na casa
;

Já tinha ouvido falar que o Pedrinho traficava, desde quando eu entrei no Batalhão
;
(...) A informação que a gente tem é que o “Gambá” trabalha pro Pedrinho né? Que ele só vende, ele vai lá pega e sai pra vender, tipo formiguinha para o Pedrinho; (...) Que sempre quando a gente passa e vê ele por ali, ele tá só na frente da casa dele, sentado na porta; Que não sei se ele trabalha; (...) Era o primeiro dia de monitoramento; Que tinha aproximadamente uma meia hora que tínhamos iniciado a campana; A gente tava parado observando a casa; Que não vimos o indivíduo entrando, só saindo da casa; Que não sei se esse indivíduo mora lá; Que não sabe quem mora lá com Pedrinho, deve ter a mãe dele ou mulher dele;

Que não viu Pedro entregando droga para esse usuário, “porque ele saiu de dentro da casa dele né?”
; A gente só viu ele saindo e ele foi abordado fora da casa; Que não sabe o momento em que o Pedro entregou essa droga, “pois a gente tava fora e ele saiu de dentro da casa”;

Promotora de Justiça: Você não sabe o momento em que o Pedro teria entregue essa droga pra ele e nem o local?

Edvandro: Não porque a gente tava fora e ele saiu de dentro da casa né?

Promotora de Justiça: Pode ter sido ali, pode ter sido em outro lugar e pode nem ter sido com Pedro.

Edvandro: Não sei, a denúncia que tem lá é que é tráfico né? Faz venda de entorpecentes ali. Como a gente viu ele saindo, fez a abordagem e localizou com ele e dentro da casa também.

Promotora de Justiça: O senhor viu esse usuário jogar a droga no chão?

Edvandro: Não. Não vi.

Promotora de Justiça: Esse usuário que foi abordado por vocês...

Edvandro: Quem fez a abordagem foi a outra guarnição né?

Promotora de Justiça: Por que que a Polícia resolveu abordar esse usuário de drogas?

Edvandro: Por que? Porque tinha denúncia da casa dele, recebendo na casa dele, é comum, é usuário, as vestes dele, o jeito dele, a gente pediu lá e solicitamos a abordagem.

Promotora de Justiça: Então ele foi abordado porque ele tinha aparência de usuário?

Edvandro: Não, ele foi abordado porque no local da residência, tem denúncia de tráfico. E como ele saiu lá de dentro, resolvemos fazer a abordagem.

Promotora de Justiça: Qualquer pessoa que saísse daquela casa poderia ser abordada?

Edvandro: Poderia ser abordada. Gerou dúvida né? Tá dentro da casa lá, com denúncia. Poderia ter ou poderia não ter.

Promotora de Justiça: Você sabia que ele tava portando algum objeto ilícito?

Edvandro: Não. Como saber?

Promotora de Justiça: Você sabia se tinha droga dentro da casa?

Edvandro: Também não.

Promotora de Justiça: Quando vocês decidiram (inaudível) para fazer a busca domiciliar, vocês não sabiam se o Pedro estava ou não dentro de casa?

Edvandro: Não, quem autorizou a gente a entrar lá, eu não sei se é prima dele, ou é tia dele, é parente dele. Até ela que acompanhou nossa revista lá dentro casa.

Promotora de Justiça: Como que ela chegou lá? Ela mora lá?

Edvandro: Ela mora do lado. Ali é tudo parente naquele pedaço ali.

Promotora de Justiça: Então ela viu...

Edvandro: Ela viu a gente chegando lá, parou pra saber o que que era, falamos com ela e ela autorizou pra gente entrar, daí fomos e entramos. Ela acompanhou.

Promotora de Justiça: Você viu onde a droga foi encontrada?

Edvandro: Não vi.

Promotora de Justiça: O usuário que vocês abordaram, ele falou com quem ele adquiriu a droga?

Edvandro: Eles não falam né?

(...)

Promotora de Justiça: Tem alguma chance do Pedro estar na casa naquele dia?

Edvandro: Não sei, a gente não viu ele lá na casa.

Promotora de Justiça: Nem ele saindo vocês também não viram?

Edvandro: É que o rapaz saiu, a gente foi acompanhar pra ver a abordagem. A guarnição chegou, abordou e a gente desceu da viatura. Então se ele saiu de lá a gente não viu.

Promotora de Justiça: Não ficou ninguém observando a casa?

Edvandro: Não.

Promotora de Justiça: Foi encontrada balança?

Edvandro: Não. Foi encontrado só balãozinho que usam pra amarrar e um pouco de entorpecente (...)”
(sic – id. 140841337 – grifei).

Também ouvido em Juízo, o Policial Militar
Moisés Santos Conceição
, relatou:

“(...) A gente lembra que foi acionado pelo Serviço de Inteligência do 1o Batalhão, onde informou que estavam monitorando a casa do Pedrinho, que geralmente ali é, é corriqueiro a ocorrência naquele pedacinho ali; Aí eles passaram pra mim que tinha acabado de sair um rapaz lá da casa do Pedrinho; Eu tava próximo; Tinhas duas viaturas lá; Aí fizemos a abordagem no cidadão, esqueci o nome dele; Abordamos o rapaz na rua; A princípio não encontramos nada com ele; Mas o pessoal da Inteligência que tava monitorando disse que viu que ele jogou algo no chão ali; Que quando abordei ele, a princípio não encontrei nada com ele; Aí eu falei “que que você jogou aí?”; “Ah, eu não joguei nada, não sei o que”; Eu não lembro quem que encontrou a droga, só sei que encontramos a droga; (...) Aí fomos pra casa do Pedrinho; não tinha muita distância; Aí voltamos pra casa do Pedrinho, aí não se tinha uma irmã dele, não sei, alguém autorizou e entramos lá, fizemos a revista; Eu encontrei, se não me engano, papel de plástico recortado e encontrei droga também, não sei que droga que era, se era maconha ou outro tipo de droga; Aí que não encontramos o Pedrinho não, aí voltamos pra Delegacia; (...) Que todo mundo ali, as viaturas tudo conhecem o Pedrinho, que ele é traficante; Mas só que assim, toda vez que checavam ele, pegava ele na rua assim, nunca encontrei nada de ilegal com ele né? Mas sempre ouvi falar que era isso; (...)

Promotora de Justiça: Na revista foi encontrado algo com ele?

Moisés: Não, ele dispensou.

Promotora de Justiça: O senhor viu ele dispensando?

Moisés: Eu não vi, porque eu só vi quando ele olhou pra trás. Assim, o pessoal modularam com nós né? O pessoal da inteligência falou “ó, o rapaz é esse aí da frente”. Quando ele viu a viatura, só vi que ele fez um movimento mas não deu pra ver; ele jogou algo, ali num matinho, a gente ficou procurando mas não tinha encontrado?

Promotora de Justiça: O senhor viu?

Moisés: Eu vi jogando algo mas não sabia o que que era. Jogou muito rápido. Agora eu não sei que droga que era.

Promotora de Justiça: E foi o senhor que encontrou essa droga no mato?

Moisés: Não me recordo se foi eu que encontrei. Por que tinha outra viatura.

(...)

Promotora de Justiça: Esse rapaz que foi abordado na rua, ele falou quem forneceu a droga pra ele?

Moisés: Não, ele negou. Como que vai falar né?

Promotora de Justiça: Ele falou que essa droga é lá do Pedro?

Moisés: Não.

(...)

Promotora de Justiça: E porque que vocês decidiram entrar na casa?

Moisés: Ué, porque encontraram a droga com ele, agora nós ia achar mais droga dentro da casa (...)”
(sic – id. 140841337).

Do compulsar dos autos, verificou-se que o recorrente não fora interrogado na Delegacia e, mesmo intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Conforme detalhado no termo de apreensão, foram apreendidos, além dos entorpecentes, diversos apetrechos comumente utilizados para embalo, como vários recortes de sacola plástica, um tubo de linha e tesoura (fl. 36 – id. 140841305).

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo monitoramento da residência e apreensão dos entorpecentes e apetrechos para embalo, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do recorrente PEDRO PAULO pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, não podendo se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

Aliás, c
onforme o Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
”.

Por conseguinte, vejo que a pena-base não demanda reparos, eis que exasperada em 06 (seis) meses de reclusão, com base em uma condenação por fato anterior (tráfico de drogas), porém, com trânsito em julgado posterior aos fatos narrados no presente feito (Ação Penal no 16343-11.2013.8.11.0042), como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau.

Por fim, inalterado o regime prisional para o início do cumprimento da pena, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.

Com tais fundamentos,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022